Tribunal: TJMT
Processo: 1029613-28.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029613-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIRO OTAVIO DA SILVA SALES - CPF: 046.541.081-22 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1029613-28.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
CAIRO OTAVIO DA SILVA SALES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DOLIMITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ECORRE
ÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA
ASTREINTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Dispensado
o
rel
atório
(Lei nº 9.099/95, art. 38). I – MOTIVAÇÃO 1.
Os
autos
estão

maduros
para a
prolação
de
sentença
.

Observado
o
rito

estabelecido

na
Lei nº 9.099/95,
não

havendo

vícios

ou

irregularidades
a
consertar
.
Homenageados

os

princípios

constitucionais
do
devid
o

processo
legal, da
ampla

defesa
e de
seu

consectário
, o
contraditório
.
Concorrem
,
também
,
todos

os

pressupostos

processuais
para o
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
bem

assim
as
condições
para o
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
.

Observo

ainda
que
não
se
aplica

preceito

contido
no art.
489 do CPC/2015
por

afronta
à
norma
do art. 38 da Lei 9.099/95,
eis
que
suficientes
à
menção

neste

ato

sentencial
, dos
elementos
de
convicção
do
juízo
, o que
vem

corroborado

pelo

Enunciado
162 do
Fonaje
. 2.
No
mérito
a
pretensão
é
procedente
.
Em

razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a parte
reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do

ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.
Pois

bem
.

Trata
-se de
Ação
de
Obrigação
de Fazer c/c
Indenização

por

Danos

Morais

movida

por
Cairo
Otávio
da Silva Sales
em
face de
Itaú

Unibanco
S.
A. O
autor

alega
que
teve
um
limite
de
crédito
de R$ 2.210,00 (
dois
mil,
duzentos
e
dez

reais
)
aprovado

pelo

réu
, mas que
após

utilizar
R$ 100
,00
(
cem

reais
)
desse

limite
,
teve
o restante do
crédito

bloqueado

por

erro
do
sistema
do banco,
causando-lhe

cons
trangimentos
,
especialmente
no
dia
do
nascimento
de
sua

filha
. O
autor

pleiteia
a
liberação

imediata
do
limite
de
crédito
e
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
). O
requerido
,
em

sua

contestação
,
reconhece
a
falha
no
sistem
a
, mas
sustenta
que
não

houve

dano
moral
indenizável
,
tratando
-se de
mero

aborrecimento

cotidiano
.
Decido
.

Restou

comprovado

nos
autos que
o

autor

teve
o
limite
de
crédito

bloqueado

por

erro
do
sistema
do banco
requerido
,
conforme

protocolo
de
atendimento

anexado

aos
autos. Tal
situação

configura

falha

na

prestação
de
serviço
,
gerando
o
dever
de
indenizar
. O
bloqueio

indevido
do
limite
de
crédito

ocasionou

ao

autor

não

apenas

transtornos

financeiros
,
mas

também

abalo

emocional

significativo
,
sobretudo

em
um

momento

delicado

como
o
nascimento
de
sua

filha
,
necessitando
de
recursos
para
suprir

suas

necessidades

básicas
. O
sofrimento
do
autor

transcende
o
mero

aborrecimento
,
configurando

dano
moral
passível
de
reparação
. O quantum
indenizatório

deve

ser

fixado

de forma a
compensar o sofrimento do autor e desestimular a repetição da conduta

pelo

requerido
,
considerando
-se
ainda
o
princípio
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. II – DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fundamento
no art. 487, I, do
Código
de
Process
o
Civil, OPINO
por
JULGAR PROCEDENTE o
pedido

formulado

por
Cairo
Otávio
da Silva Sales
em
face de
Itaú

Unibanco
S.A., para: a)
Condenar o requerido a liberar o limite de crédito

referente
à
conta

bancária
nº 35624-9,
agência
7762, no
prazo
de 5 (
cinco
)
d
ias
, sob
pena
de
multa

diária
de R$ 1.000,00 (um mil
reais
)
até
o
limite
de R$ 10.000,00 (
dez
mil
reais
); b)
Condenar
o
requerido

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

ao

autor
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),
corrigidos

monetariamente
(INP
C) a
partir

desta
data e com
juros
de mora de 1%
ao

mês

desde
a
citação
.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
.
54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arqu
ivamento

imediato
.

Cumpra
-se.
Consoante
o
disposto
no art.
40, da Lei nº 9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.
Luís
Fernando Silva e Souza Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos
etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efei
tos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C. CUIABÁ, 5 de
julho
de 2024.
Amini
Haddad
Campos Juiz
(a) de
Direi
to
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:a) a
parte

reclamante

contratou

cheque
especial
em
25/03/2023 e o
respectivo

limite

somente

seria

disponibilizado
a
ela
48 horas
após
a
contratação
,
contudo
, o
consumidor

tent
ou

utilizar
o
limite
antes do
prazo
,
razão
pela
qual

inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; d)
os

juros
de mora e
correção

monetária

devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
do

dano
moral; e
e
)
deve

ser

afastada
a
multa

fixado
para o
caso
de
descumprimento
da
obrigação
de
fazer
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terce
ira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

de
ver
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço

bancários
da
instituição

financeira
,
visto
que
houve
a regular
contratação
de
cheque
especial pela
parte

reclamante
e, no
entan
to
, o
respectivo

limite

não

foi

liberado
pela
parte

reclamada
.

5.
Embora

ela

alegue
que
o
valor
somente

seria

liberado
48 horas
depois
de
efetivada
a
contratação
,
em

nenhum

evidenciou
que
informou
o
consumidor

acerca

deste

prazo
, o que viola o
princípio
da

informação
e
publicidade
(
arts
. 30 e 31 do CDC).
Dessa
forma,
ao

não

finalização
de
sua

compra
,
mesmo
o
consumidor

tendo

limite
de
cheque
especial
disponível
, se
amolda

em

bloqueio
do
crédito
e
configura
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Quanto

ao

pon
to
,
foi

corretamente

observado

pelo

juízo
singular que "
restou

comprovado

nos
autos que
o

autor

teve
o
limite
de
crédito

bloqueado

por

erro
do
sistema
do banco
requerido
,
conforme

protocolo
de
atendimento

anexado

aos
autos
",
destarte
, a
situação

ocasionada
"
configura

falha

na

prestação
de
serviço
,
gerando
o
dever
de
indenizar
".

6.
Dano
moral.

Embora
a simples
recusa
do
cartão
de
crédito

ou

débito

não

seja

capaz
de
caracterizar

dano
moral (STJ
AgRg

nos

EDcl
no
AREsp
43.739/SP),
em

situações

excepcionais
com
constrangimento

público

em

compras

presenciais
,
quando
o
consumidor

fica

impedido
de
pagar

pelo

produto
que
já

até

mesmo

consumiu
,
há

evidente

dano
moral. No
caso

concreto
,
além
da
referida

situação
,
deve

ser

destacado
que o "
bloqueio

indevido
do
limite
de

crédito

ocasionou

ao

autor

não

apenas

transtornos

financeiros
,
mas

também

abalo

emocional

significativo
,
sobretudo

em
um
momento

delicado

como
o
nascimento
de
sua

filha
,
necessitando
de
recursos
para
suprir

suas

necessidades

básicas
".
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que o "
sofrimento
do
autor

transcende
o
mero

aborrecimento
,
configurando

dano
moral
passível
de
reparação
".

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do d
ano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica
da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/
2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
,
especialmente
o
bloqueio
de
crédito

indevido

ao

consumidor
,
somado

ao

impedimento
de
realizar

compra

básica
para
suprir
as
necessidades
de
sua

filha

recém-nascida
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

8.
Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação (STJ
R
Esp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). A correção monetária incide a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado (Súmula 362 do STJ), contudo, o referido termo inicial
já foi assim fixado pela sentença.

9.
Razoabilidade
do valor das
astreintes
.
O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcia
l ou supervenientemente ou se houver justa causa para o seu descumprimento (STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017 e TJMT N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREIT
O PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024). A multa diária estabelecida em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer consistente
na liberação do limite de crédito regularmente contratado pelo consumidor, é razoável e deve ser mantida, mesmo porque somente incidirá em caso de descumprimento da parte reclamada.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais

e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024